Tribunal: TCU
Processo: 011.521/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5249/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III e 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão abaixo relacionados, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.521/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Angela Maria de Araripe Lima (XXX.923.677-XX); Danielle Souza Magalhaes (XXX.592.382-XX); Ellen Rute Souza Magalhaes (XXX.028.082-XX); Janice Nunes Rodrigues Soares (XXX.998.992-XX); Janieda Nunes Rodrigues (XXX.860.767-XX); Lindalva Martins Magalhaes (XXX.562.422-XX); Lucia de Sales Martins (XXX.432.317-XX); Mercedes Alves Abel (XXX.140.687-XX); Michelle Algaranha Magalhaes Brito (XXX.896.782-XX); Suelyr Algaranha Magalhaes (XXX.606.462-XX); Wilza Edila de Oliveira Ehrhardt (XXX.880.047-XX). 1.2. Unidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques das beneficiárias, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente à graduação de 2o Sargento, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.